Tribunal: TJMT
Processo: 0008219-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008219-37.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAO BENEDITO DA COSTA - CPF: 281.343.629-15 (EMBARGADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 24.602.500/0001-61 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO COSTA JUNIOR - CPF: 020.098.491-83 (ADVOGADO), LEONARDO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 024.716.521-23 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), JORGE ABDUL AHAD - CPF: 073.614.591-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ISERNHAGEN - CPF: 412.056.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO - CPF: 346.489.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VÍCIO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. POSSE INJUSTA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de ação reivindicatória, reconheceu a posse injusta da ré sobre imóvel pertencente ao autor e afastou as alegações de ausência de litisconsórcio ativo necessário, cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia, ausência de individualização do bem e possibilidade de usucapião extraordinária. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, além de requerer prequestionamento de matérias para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) analisar a alegação de cerceamento de defesa pela negativa de nova perícia; (
iii
) examinar a possibilidade de prequestionamento das matérias impugnadas nos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, com análise expressa das alegações das partes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa, pois o laudo técnico produzido nos autos foi considerado suficiente, conclusivo e amparado em documentos oficiais, sendo descabida a reabertura da instrução para reexame probatório.

A ausência de litisconsórcio ativo necessário não compromete a validade da sentença, pois a anuência do cônjuge supre a exigência legal, e a inércia do interessado inviabiliza o reconhecimento de nulidade absoluta.

A individualização do imóvel foi adequadamente tratada, tendo o acórdão embargado assentado que a perícia identificou com precisão o bem com base em registros públicos, afastando a necessidade de ação demarcatória.

A posse injusta da ré foi reconhecida com base em provas técnicas e testemunhais, evidenciando a ocupação indevida de área alheia, independentemente de registro público de arrematação.

A pretensão de usucapião extraordinária restou inviabilizada em razão de notificação extrajudicial expedida pelo autor em 2015, que interrompeu o prazo aquisitivo.

A finalidade dos embargos de declaração não compreende a rediscussão do mérito nem o mero prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, sendo incabíveis para rediscutir o mérito.

A ausência de litisconsórcio ativo necessário entre cônjuges não gera nulidade absoluta quando suprida por anuência ou inércia da parte interessada.

O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo existente for suficiente, claro e baseado em documentos públicos.

A pretensão de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício decisório.

A oposição reiterada de embargos protelatórios autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1o; 1.022; 1.026, § 2o; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 69378/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2017, DJE 30.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0008219-37.2016.8.11.0041

HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA x ADAO BENEDITO DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Tratam-se os presentes Embargos de Declaração opostos pela empresa HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
contra acórdão
que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por ADÃO BENEDITO DA COSTA.

Sustenta, em síntese, que o acórdão não apreciou de forma devidamente fundamentada as questões suscitadas, deixando de enfrentar pontos cruciais ao deslinde da controvérsia e restando omisso, contraditório e obscuro nesses aspectos: i) n
ão enfrentamento da alegação de ausência de litisconsórcio ativo necessário entre cônjuges, contrariando o art. 73, §1o, I do CPC;
ii
) f
alta de análise do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de nova perícia, ante a nulidade e imprestabilidade do laudo pericial existente, que não realizou vistoria in loco ou levantamento topográfico;
iii
) a
usência de enfrentamento da tese de não comprovação dos requisitos da ação reivindicatória, porquanto o imóvel não estaria perfeitamente individualizado e não haveria posse injusta pela ré;
iv
) o
missão quanto à alegada sobreposição de áreas e necessidade de ação demarcatória
.

Pede sejam sanados os supostos vícios, bem assim
prequestionados
os dispositivos citados: art. 489, §1o IV e VI, Art. 73, §1o, I, Art. 473, Art. 477, Art. 479, Art. 480, §1o todos do CPC e Art. 1.200, Art. 1.228, Art. 1.245, Art. 1.246, e Art. 1.238, todos do CC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O instituto dos embargos de declaração encontra matriz constitucional no princípio da motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Carta Magna, que assegura a todos os litigantes o direito de ver analisadas e devidamente fundamentadas pelo órgão julgador as questões suscitadas e relevantes ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, os declaratórios consistem em modalidade recursal de integração, tendo por escopo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão hostilizada, consoante reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Não se prestam, contudo, os
aclaratórios
a rediscutirem a matéria já devidamente apreciada e decidida pelo aresto embargado, quer seja para reformá-lo, quer seja para adequá-lo ao entendimento da parte insurgente. Somente quando efetivamente presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC é que a sua oposição se revela cabível.

A contradição autorizadora dos embargos, a propósito, é aquela interna da decisão embargada, consistente na existência de proposições inconciliáveis e mutuamente excludentes entre si.

Mutatis mutandis
, a obscuridade se configura quando a redação do julgado não for límpida e líquida, de maneira a permitir mais de uma interpretação possível, gerando dúvida ou ambiguidade, o que impede o exato conhecimento do comando judicial.

Já a omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante deduzida oportunamente nos autos, sobre a qual deveria ter-se pronunciado, consoante dispõe o §1o do art. 489 do CPC
.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz, contudo, não obriga o órgão julgador a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles necessários à formação de sua convicção e que reputar pertinentes à solução da lide.

Cabe ressaltar, ainda, que o

error
in procedendo
ou
error
in
iudicando
relacionado ao mérito da causa, seja quanto à análise de provas, seja quanto à interpretação da norma jurídica aplicável, não configura vício recorrível de forma imediata, mas somente por via de recurso próprio, como a apelação.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como expediente para reapreciação do julgado e sua adequação ao entendimento divergente da parte, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Expostas tais premissas, passo ao exame das alegações recursais articuladas pela embargante.

Quanto à ausência de litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges do autor,
sem razão a embargante
.

Ocorre que
nas ações reais, a exigência de consentimento do cônjuge não implica sua integração forçada no polo ativo da demanda.

A lei processual exige tão somente a prévia anuência marital, mas não o litisconsórcio necessário, cuja não formação resulta em mera anulabilidade da sentença, sanável mediante provocação do cônjuge interessado, e não nulidade absoluta. Sendo inerte aquele a quem cabia arguir o vício, correto o caminho trilhado no acórdão embargado ao rejeitar a preliminar.

Por derradeiro, como ressaltado no acórdão,
“
...
o objetivo almejado, com a instauração da ação em comento, é o reconhecimento da aquisição do domínio, o que não representa qualquer ônus sobre o patrimônio imobiliário de um ou de ambos os consortes, somente de aumentar o patrimônio comum do casal, não ocorrendo, portanto, prejuízo ou risco de perecimento de direitos reais imobiliários, em detrimento do cônjuge que não integrou a lide
”
.

No que toca ao suposto cerceamento de defesa pela negativa da produção de
nova perícia
, igualmente não assiste razão à recorrente.

É que o laudo pericial juntado aos autos se mostrou hábil e suficiente ao esclarecimento da controvérsia, tendo o expert respondido de forma clara e fundamentada aos quesitos propostos pelas partes.

Não se reputou necessária a realização de vistoria in loco ou levantamento topográfico específico à exata localização do imóvel,
porque
a perícia
se
valeu de informações oficiais e documentação fornecida por órgãos públicos, que permitiram a devida identificação do bem com base em seu registro imobiliário.

Nesse
sentido
, o aresto hostilizado analisou pormenorizadamente o laudo pericial e concluiu pelo seu caráter conclusivo e idôneo, inexistindo demonstração de qualquer irregularidade apta a macular a prova técnica produzida. Perfilhar tese diversa implicaria indevida reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que não é admissível em sede de embargos declaratórios.

A alegada ausência de individualização do imóvel foi devidamente enfrentada quando o acórdão consignou que o laudo pericial, com base em documentos oficiais e registros públicos, logrou êxito em identificar e localizar com precisão a matrícula do imóvel reivindicado, atendendo ao requisito do art. 1.228 do Código Civil.

Por conseguinte, também não procede a tese alternativa de sobreposição de áreas a demandar o ajuizamento de ação demarcatória. O aresto embargado foi claro ao registrar que as conclusões periciais não apontaram justaposição de imóveis, mas sim posse injusta da ré sobre parte da propriedade do autor.

Sob outra perspectiva, o registro público de arrematação em leilão judicial detido pela empresa embargante não elide por si só a configuração da posse injusta sobre área alheia, conforme bem realçado pelo julgado hostilizado.

Como assentado no acórdão embargado, as provas dos autos, notadamente o laudo técnico e a prova testemunhal, revelaram inequivocamente que o imóvel titularizado pelo autor se encontra localizado dentro da área ocupada pela ré.

Nesse contexto, constatada a ausência de justo título aliada à posse violenta sobre bem de terceiro, evidenciados estão os requisitos autorizadores do manejo da ação reivindicatória, conforme decidido pelo aresto.

Por derradeiro, não merece reparos a análise empreendida quanto à matéria da usucapião extraordinária.

Com efeito, ainda que se admita a sucessão da posse exercida anteriormente pela empresa
Tut
Transportes, foram registradas nos autos notificação extrajudicial enviada pelo autor em 2015, ocasião em que manifestou expressamente sua pretensão possessória ao confrontar a ocupação exercida pela ré, o que findou por interromper a continuidade e inviabilizar o implemento do prazo aquisitivo.

Portanto, as questões foram devidamente apreciadas e fundamentadas no aresto embargado, que não incidiu nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade autorizadoras da oposição dos presentes
aclaratórios
, inexistindo igualmente erro material a ser sanado.

Diante da inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e tendo o acórdão apreciado de forma fundamentada os aspectos essenciais da causa, outro caminho não resta senão rejeitar os embargos de declaração opostos.

Acrescento que ainda que a embargante considere insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo 489, §1o, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Por fim, quanto à pretensão da embargante de
prequestionar
as matérias objeto de futuros recursos às instâncias extraordinárias, essa não se coaduna com a específica finalidade dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento ficto decorre naturalmente da análise exauriente promovida pelo acórdão recorrido, não se prestando os
aclaratórios
a tal desiderato, sob pena de se desvirtuar sua estreita finalidade legal de apenas integrar a decisão nos estritos limites taxativos previstos em lei.

Nesse sentido:

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)” (ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

Assim, também nesse ponto os embargos não merecem provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS,
porque ausentes os vícios caracterizadores previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se inalterados os termos do acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos e advirto a parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025